Tribunal: STF
Processo: Rcl 43289
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Comércio de Alimentos BLF Esteio Ltda. e outros afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 5037045-27.2019.8.21.0001, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 593.849 – Tema nº 201.
    Narram interposto recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida considerado o Tema nº 201, mantida a óptica em agravo. Apontam erronia quanto à sistemática da repercussão maior. Dizem em jogo discussão sobre a constitucionalidade da cobrança de complemento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS em operações sujeitas ao regime da substituição tributária nas quais a base de cálculo presumida foi inferior à efetivamente praticada. Frisam abordada, no processo piloto, questão distinta, a envolver a validade da restituição do tributo quando a base imponível ficta se mostrou superior à realizada. Sublinham que, ao elastecer o alcance do precedente, o Tribunal de origem desrespeitou a tese enunciada.
    Requerem a cassação do ato impugnado.
    2. O Pleno, na Sessão de 19 de outubro de 2016, ao apreciar o recurso extraordinário nº 593.849, firmou tese segundo a qual é “devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.
    Por simetria, a óptica alcança tanto situações em que o contribuinte pleiteia restituição, considerada base de cálculo presumida superior à praticada, quanto aquelas nas quais a Fazenda Pública pretende a cobrança da diferença em virtude de a base de incidência presumida acabar sendo inferior à efetivamente ocorrida. A conclusão implica não configurada erronia quanto à observância da sistemática da repercussão geral, no que adequada a negativa de sequência ao recurso extraordinário.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator